Tribunal: TJMT
Processo: 1018227-63.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018227-63.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAQUES SEBASTIAO RIBEIRO - CPF: 354.037.561-91 (APELANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), RODRIGO HAUAGGE DO PRADO - CPF: 757.224.459-91 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), M D COMERCIO SERVICO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP - CNPJ: 19.049.146/0001-50 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), JAQUES SEBASTIAO RIBEIRO - CPF: 354.037.561-91 (APELANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), RODRIGO HAUAGGE DO PRADO - CPF: 757.224.459-91 (APELADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), M D COMERCIO SERVICO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP - CNPJ: 19.049.146/0001-50 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - FRAUDE À EXECUÇÃO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO EMBARGANTE – SUMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Jaques Sebastião Ribeiro contra sentença que acolheu os embargos de terceiro para afastar a fraude à execução na aquisição de veículo automotor, mas o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Recurso adesivo manejado por Rodrigo Hauagge do Prado, embargado, visando o reconhecimento da fraude e a manutenção da constrição judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a aquisição do veículo automotor, objeto de constrição judicial, configura fraude à execução, diante da alegada simulação e do vínculo entre as partes; e
(ii) saber se é cabível a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A tradição do veículo ao embargante ocorreu antes da citação válida da empresa executada e da conversão da ação monitória em execução, com demonstração documental da posse efetiva e atos de domínio sobre o bem.

4. Não se comprovou má-fé, simulação ou conluio na transação. A ausência de registro da penhora e de ciência da execução pelo adquirente afasta a aplicação da Súmula 375 do STJ, prevalecendo a presunção de boa-fé.

5. A manutenção da condenação ao pagamento de honorários e custas encontra amparo no princípio da causalidade, dada a inércia do embargante em formalizar a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, circunstância que deu ensejo à constrição judicial indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não configurada a fraude à execução quando demonstrada a tradição do bem móvel em data anterior à citação válida do devedor e à conversão da ação em execução, ausente prova de má-fé do adquirente.

2. Nos embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade para fins de fixação do ônus sucumbencial, recaindo sobre o adquirente a responsabilidade quando sua inércia contribui para a constrição judicial indevida, moldes sumular 303."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018227-63.2022.8.11.0003

APELANTES: JAQUES SEBASTIÃO RIBEIRO e RODRIGO HAUAGGE DO PRADO

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de
Dois Recursos de apelação cível interposta por Jaques Sebastião Ribeiro e recurso adesivo apresentado por Rodrigo Hauagge do Prado
, ambos contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Jaques, afastando a alegada fraude à execução sobre o veículo Jeep Compass Limited, mas o condenando ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

No primeiro recurso de apelação,
JAQUES SEBASTIÃO RIBEIRO
sustentando que não deu causa à presente demanda, pois foi o requerido Rodrigo quem, nos autos de uma execução em trâmite contra a empresa M. D. Comércio, requereu o reconhecimento da fraude à execução e determinou, por meio do sistema Renajud, o bloqueio do veículo.

Assevera que jamais houve qualquer constrição sobre o bem enquanto esteve em sua posse, tampouco anotação impeditiva de transferência.

Acrescentou que, nos termos da Súmula n°. 303 do Superior Tribunal de Justiça, quem dá causa à constrição indevida é quem deve suportar os ônus da sucumbência.

Defendeu, portanto, que a condenação em honorários advocatícios e custas deve ser revertida ao requerido, verdadeiro causador da controvérsia judicial.

Por sua vez, o requerido
RODRIGO HAUAGGE DO PRADO

apresentou Recurso Adesivo, pleiteando a reforma integral da sentença de primeiro grau.

Verbera que houve simulação na alienação do veículo objeto da lide, sustentando que o negócio jurídico celebrado entre o autor e a empresa M. D. Comércio foi apenas aparente, com o objetivo de ocultar patrimônio da empresa devedora e frustrar o cumprimento da sentença executiva.

Apontou que a relação próxima entre o autor e os sócios da empresa, inclusive com indícios de amizade íntima e ausência de documentos formais de compra e venda, comprovariam o conluio entre as partes para transferir o bem de forma fraudulenta.

Destacou ainda que o veículo permaneceu alienado fiduciariamente até abril de dois mil e vinte, o que seria incompatível com a alegação de quitação em dois mil e dezoito, e que o autor não apresentou comprovantes idôneos de pagamento, recibos de transferência ou nota fiscal que atestassem a tradição do bem.

Além disso, argumentou que houve evidente esvaziamento patrimonial da empresa executada, configurando fraude à execução nos termos do artigo setecentos e noventa e dois, inciso quarto, do Código de Processo Civil, uma vez que a alienação se deu após a citação válida da devedora e sem a reserva de bens suficientes à garantia da dívida.

Defendeu que, nesse contexto, é irrelevante a suposta boa-fé do terceiro adquirente, e que o negócio jurídico simulado deve ser declarado nulo de pleno direito, retornando o veículo ao patrimônio da empresa executada para fins de expropriação.

Por fim, requereu que fosse reconhecida a simulação e declarada à nulidade da transferência do bem, com a consequente improcedência dos embargos de terceiro, restituindo-se o veículo ao patrimônio da executada e permitindo a continuidade da execução.

Em síntese, enquanto o autor busca apenas reformar parcialmente a sentença para afastar a condenação em custas e honorários, o requerido requer a anulação total da decisão, com base na alegação de simulação e fraude à execução.

Ausente as contrarrazões.

Ambos os preparos recolhidos – Id. 277281867.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro proposta por Jaques Sebastião Ribeiro em face de Rodrigo Hauagge do Prado e M. D. Comércio Serviço Logística e Transporte Limitada, com o objetivo de afastar a suposta fraude à execução e excluir a constrição judicial imposta sobre o veículo automotor Jeep Compass Limited, ano 2018, de cor branca, placa QBZ-5842, de sua propriedade.

O autor/apelante Jaques Sebastião Ribeiro insurge-se contra a parte da sentença que o condenou ao pagamento de custas e honorários, sustentando que não deu causa à constrição judicial, tendo agido de boa-fé ao adquirir o automóvel e que, portanto, o ônus da sucumbência deveria recair sobre o embargado Rodrigo.

Por outro lado, o embargado Rodrigo Hauagge do Prado, por meio de recurso adesivo, busca a reforma integral da sentença, sustentando que a transação entre Jaques e a empresa executada foi simulada, com o intuito de blindar patrimônio e fraudar a execução. Argumenta ainda que os elementos documentais e os vínculos pessoais entre as partes evidenciam conluio e que, portanto, deveria ser reconhecida a fraude à execução, tornando a alienação do bem ineficaz em relação à exequente.

Quanto ao primeiro apelo de Rodrigo Hauagge do Prado, melhor sorte, não comporta provimento.

Isso porque,
conforme bem esclarecido na decisão de primeiro grau, e demonstrado ao longo do caderno processual, ficou comprovado que a aquisição do veículo do autor/embargante se deu em data anterior à conversão da ação monitória em execução (30/05/2018), bem como à própria citação válida da executada (06/02/2019).

A tradição do bem ocorreu em 27/02/2018, tendo sido instruída com prova de pagamento, posse efetiva, contratação de seguros, realização de manutenções e posterior venda com transferência regular da titularidade.

Ademais, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento,
confirmam as alegações constantes na petição inicial, recordando-se de que a parte autora adquiriu e utilizou um veículo Jeep Compass de cor branca e que, recentemente, o substituiu por um modelo mais novo da mesma marca, provando, assim, que a tradição do veículo se operou antes da citação/intimação da empresa
M D Comércio Serviço Logística e Transporte Ltda
no processo executivo.

Nesse diapasão,
Não se extrai dos autos prova idônea de que Jaques tivesse conhecimento da ação de execução ou que agisse com má-fé, tampouco se comprovou a alegada simulação ou conluio. As suspeitas levantadas pelo embargado Rodrigo, fundadas em vínculos de amizade e operações financeiras não esclarecidas, carecem de robustez para infirmar a presunção de boa-fé do adquirente, conforme preconiza a jurisprudência consolidada.

Ao arremate,
a ausência de qualquer restrição judicial à época da aquisição do bem e a inexistência de registro de penhora tornam inaplicável a presunção de fraude prevista na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Como bem apontado na sentença, a propriedade do bem móvel se transfere com a tradição, e não com o registro no DETRAN, que possui natureza meramente administrativa.

Nesse sentido o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. ADQUIRENTE DE MÁ-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1.

A jurisprudência pacífica desta Corte inclina-se no sentido de que presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando não houver registro no órgão competente acerca da restrição de transferência do veículo
, devendo ser comprovado pelo credor que a oneração do bem resultou na insolvência do devedor e que havia ciência da existência de ação em curso (Precedentes: REsp 944.250/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 20.8.2007; AgRg no REsp 924.327/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 13.8.2007; AgRg no Ag 852.414/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 29.6.2007)." (REsp 675.361/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25.8.2009, DJe 16.9.2009.) 2. No presente caso, o Tribunal de origem, com apoio na analise pormenorizada dos elementos dos autos concluiu demonstrado o estado de insolvência do devedor, o conhecimento da existência de ação em curso e a má-fé do adquirente que agiu em conluio com a sua mãe, devedora. 3. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido
”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 511.016/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 28/04/2015, DJe 05/05/2015 –
grifei
).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A obrigação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, prevista no art. 123, I, do CTB, é imposta ao proprietário adquirente do veículo pois, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição. 4. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação. Precedentes
”
(STJ – 2ª Turma – AgInt no AREsp 881.250/SP – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 20/10/2016, DJe 27/10/2016 –
grifei
).

Por outro lado, no que se refere ao apelo de Jaques quanto à sua condenação ao pagamento de honorários e custas, a decisão também se mostra acertada. O juízo de primeiro grau aplicou corretamente o princípio da causalidade, considerando que a constrição somente ocorreu em razão da ausência de transferência do bem no tempo devido, fato que contribuiu para a incerteza sobre a titularidade e ensejou o bloqueio judicial.

Como destacado na própria sentença, a inércia do embargante quanto à regularização da propriedade foi determinante para a constrição indevida, o que justifica a imposição do ônus sucumbencial, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 303).

Em que pese o contrassenso, súmula é orientação objetiva.

Assim é como tem julgado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNONOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade,estaCortede Justiçapacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. 2. Assim, constatadaa desídia do adquirente-embarganteem fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execuçãoajuizada dois anos após a celebraçãodo aludido negócio jurídico, deve ser afastadaa condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,julgado em 10/6/2024,DJe de 27/6/2024.) – Grifo nosso.

A corroborar com o entendimento acima, julgado deste Eg. tribunal:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Desconstituição de penhora. Ônus sucumbenciais. Princípio da Causalidade. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que acolheu embargos de terceiro, determinando a desconstituiçãoda penhora sobre os veículos de placas MGY6940 e KAH0548, de propriedade do embargante João Valentin, e condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios,fixados em 10% sobre o valor da causa.II. Questão em discussão2. A questão principal consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade, considerando a resistência do embargado à desconstituição da penhora. III. Razões de decidir 3. Segundo o princípio da causalidade,a responsabilidadepelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à demanda, mesmo que não tenha sido vencida.4. Nos embargosde terceiro, a Súmula303 do STJ prevê que o embargado que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.5
. No caso concreto, o banco, ao impugnar a demanda, resistiu à pretensão do embargante, apesar da comprovaçãodocumental de propriedade dos veículos pelo autor, conforme termo de adjudicação.Assim,ao insistir na manutençãoda penhora, atraiu para si a incidência do princípio da sucumbência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Mantida a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.Tese de julgamento:"Em embargosde terceiro, quando o embargado opõe resistência à desconstituição da penhora sobre bens de terceiro comprovadamenteproprietário, aplica-seo princípio da sucumbência,impondo-lhe o ônus dos honorários advocatícios."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 677 e 678; CC, art. 1.267. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303; REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/10/2016.
(N.U 1000409-91.2023.8.11.0091, CÂMARASISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDOGUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicadono DJE 11/12/2024) – Grifei.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85,§ 11°, majoro para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025